Tribunal: TJDFT
Processo: 0711005-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0711005-77.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FELIPE DE MORAES NUNES RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A, OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA DECISÃO No despacho ID 46842345, determinei ao recorrente que comprovasse sua hipossuficiência econômica para fins de exame do pedido de gratuidade de justiça. A documentação apresentada não foi suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Na decisão ID 47175094, indeferi a concessão da gratuidade, com abertura de prazo ao autor, de 48h, para recolher as custas e o preparo recursal. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado ID 46809794. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95) e do Enunciado Cível 122, Fonaje “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES)”, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília, 07/06/2023. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.